Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708335-14.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DOURADO LTDA - ME D E C I S Ã O A autora apelada, Panificadora e Confeitaria Pão Dourado Ltda. – ME, apresenta petição requerendo a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação (ID 22027763), para fins de inclusão da dívida (Certidão de Dívida Ativa n. 5017469940) no “Refis DF 2020”, na modalidade prevista no art. 8° da Lei Complementar Distrital n. 976/2020 (compensação com precatórios). A renúncia ao direito a que se funda a ação pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, homologo a renúncia, determinando a extinção do processo com resolução do mérito. Deverá a autora arcar com o pagamento das custas judiciais e com os honorários advocatícios, arbitrados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico pretendido (equivalente ao valor a ser decotado da Certidão de Dívida Ativa n. 50174629940), nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator